Tribunal: CARF
Processo: 15956.720201/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 11 (VINCULANTE).
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Inexiste previsão quanto à produção de provas por meio de oitiva de testemunhas no processo administrativo fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; ou refira- se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO DO CONTRIBUINTE. INCABÍVEL. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo (Súmula CARF no 110 - vinculante).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
LIVRO CAIXA. GLOSA DE DESPESAS. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO GRAU.
Não se pode admitir que o julgamento de primeiro grau inove nos fundamentos para manutenção da autuação, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÃO DE DESPESAS. COMPROVAÇÃO.
Os contribuintes que auferem rendimentos do trabalho não-assalariado podem deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos trabalhistas e previdenciários; os emolumentos pagos a terceiros; e as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
A dedução condiciona-se à comprovação da veracidade das receitas e das despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu poder do contribuinte à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 147.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720201/2013-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.789 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de junho de 2024
Recorrente
OMAR ALAEDIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 11 (VINCULANTE).
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PROVA
TESTEMUNHAL.
INEXISTÊNCIA
DE
PREVISÃO
NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Inexiste previsão quanto à produção de provas por meio de oitiva de
testemunhas no processo administrativo fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; ou refira- se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
INTIMAÇÃO
DIRIGIDA
AO
PATRONO
DO
CONTRIBUINTE.
INCABÍVEL. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo (Súmula CARF no 110 - vinculante).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
LIVRO CAIXA. GLOSA DE DESPESAS. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO
DE PRIMEIRO GRAU.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720201/2013-38
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720201/2013-38

Não se pode admitir que o julgamento de primeiro grau inove nos fundamentos
para manutenção da autuação, sob pena de violação ao princípio da ampla
defesa e do contraditório.
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÃO DE DESPESAS. COMPROVAÇÃO.
Os contribuintes que auferem rendimentos do trabalho não-assalariado podem
deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, a
remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários; os emolumentos pagos a terceiros; e as
despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
A dedução condiciona-se à comprovação da veracidade das receitas e das
despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que
serão mantidos em seu poder do contribuinte à disposição da fiscalização,
enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF No 147.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a preliminar de cerceamento de defesa, excluindo da infração todas as glosas que
tiveram como motivo “RENDIMENTOS PAGOS A TERCEIROS SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO”, conforme tabela das fls. 1.734/1.767; no mérito, por unanimidade de votos,
em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir das bases de cálculo das multas
isoladas os valores reflexos, correspondentes às glosas afastadas neste voto.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (substituto convocado),
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 19a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), consubstanciada no Acórdão no 16-
92.131 (fls. 1.956/1.982), o qual, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
Impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720201/2013-38

Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os
fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
Relatório
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrado o auto de infração de fl.
1712/1727, em 24/05/2013, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas (IRPF)
dos exercícios 2009/2010, anos-calendário 2008/2009, no qual se exige imposto de
renda sujeito à multa de ofício no valor de R$ 81.266,75, multa de ofício exigida
isoladamente de R$ 137.990,40, além dos acréscimos legais previstos na legislação de
regência, totalizando crédito tributário de R$ 306.002,34, (demonstrativo às fl. 1711).
De acordo com o Termo de Verificação de Infração de fl. 1728/1771, que instrui e é
parte integrante do auto de infração, a ação fiscal foi realizada em cumprimento ao
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 0810900-2012-00474-7, e teve início em
30/03/2012, quando o contribuinte tomou ciência do TERMO DE INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL de fl. 249302, conforme Aviso de Recebimento à fl. 303.
O lançamento de ofício foi formalizado em decorrência da apuração das seguintes
infrações descritas no auto de infração (fl. 1714/1716):
0001 DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (AJUSTE ANUAL)
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Redução da base de cálculo do imposto de renda apurado na Declaração de Ajuste
Anual com dedução a titulo de despesas médicas, pleiteadas indevidamente, conforme
rélatório (sic) fiscal em anexo.
[...]
0002 DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (CARNÊ-LEÃO E AJUSTE ANUAL)
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA
O contribuinte deixou de efetuar o recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
motivo pelo qual se aplica a presente multa isolada, conforme relatório fiscal em Anexo.
[...]
0003 MULTAS APLICÁVEIS À PESSOA FÍSICA
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNE LEÃO
Redução indevida das bases de cálculo mensal (carnê-leão) e anual (Declaração de
Ajuste Anual) do imposto de renda com dedução a título de Livro Caixa, conforme
relatório fiscal em anexo.
[...]
Cientificado do lançamento na data de 29/05/2013 (fl. 1773), a sujeito passivo
impugnou a exigência em 24/06/2013, por intermédio do instrumento de fl. 1778/1808,
apresentado por procurados regularmente constituído (procuração à fl. 1809). A
impugnação se baseou, em síntese apertadíssima, nas seguintes razões de fato e de
direito:
a) no lançamento, a fiscalização glosou a dedução a título de livro-caixa de todos os
pagamentos que o contribuinte realizou a terceiros, que foram necessários à percepção
da receita e à manutenção da fonte produtora, baseada simplesmente no argumento de o
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720201/2013-38

profissional não ter vínculo empregatício, em afronta à autorização contida no art. 75,
inciso III, do Decreto no 3.000, de 1999, que autoriza expressamente tais deduções;
b) em nenhum momento o auditor fiscal menciona no auto de infração que as despesas
não seriam necessárias à percepção da receita, já que o contribuinte demonstrou, uma a
uma, a finalidade delas e sua relação com a percepção da receita; e também porque
todas elas foram efetivamente comprovadas mediante recibos entregues e juntados ao
processo;
c) todavia, o entendimento da autoridade fiscal seria improcedente, porquanto a
possibilidade de deduzir pagamentos a terceiros sem vínculo empregatício no caso do
livro-caixa é admitida pela própria Receita Federal do Brasil em seu endereço eletrônico
na Internet, na seção Perguntas e Respostas, perguntas no 405 e 386, que citam
expressamente a fundamentação da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 62,
incisos I e III; do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto
sobre a Renda (R1R/1999), art. 75, incisos I e III; do Parecer Normativo Cosit no 392,
de 9 de outubro de 1970; e do Ato Declaratório Normativo Cosit no 16, de 1979;
d) o impugnante, no caso, juntou a comprovação de que os advogados e demais
profissionais eram necessários e foram caracterizados como despesas de custeio
necessários à percepção da receita, pois cada qual, tinha sua participação em razão de
sua especialidade ou melhor conhecimento na área;
e) as participações nos processos judiciais de diversas áreas e ramos distintos pelos
profissionais do Direito foram devidamente comprovados através de telas do Tribunal
de Justiça, do Tribunal Regional do Trabalho, do Tribunal Federal e de procurações
outorgadas em processos em conjunto (fl. 431 e seguintes do processo fiscal);
f) os demais pagamentos realizados a terceiros, profissionais da área de contabilidade,
serviços administrativos e informática, demonstrados através de seus recibos, foram
todos caracterizadas como despesas de custeio necessárias à percepção da receita;
g) o ramo de atividade do contribuinte é escritório de contabilidade e advocacia, o que
evidencia que a utilização de profissionais na área jurídica e contábil é, sem dúvida,
necessária a percepção da receita;
h) no caso em tela, deve ser dado provimento à presente impugnação ao lançamento, a
fim de se considerarem válidas todas as deduções realizadas pelo contribuinte pagas a
terceiros sem vínculo empregatício, restabelecendo as deduções da base de cálculo do
imposto de renda, sendo R$ 69.697,98, para o ano calendário 2008, e R$ 189.672,08
para o ano calendário de 2009;
i) por conseguinte, deverão ser anuladas todas as glosas realizadas pelo simples motivo
de não haver vínculo empregatício com o beneficiário do pagamento, com fundamento
nos motivos expostos, determinando-se a retificação dos lançamentos, inclusive com
revisão do cálculo da multa por falta de recolhimento de carne-leão, que sofre reflexos
sobre as glosas realizadas, bem como da multa de ofício aplicada, incidente sobre as
despesas glosadas;
j) a defesa questiona a glosa da dedução de R$ 2.800,00 relativa a pagamento efetuado
pelo interessado a Ricardo Alexandre dos Santos em 21/01/2008, alegando se tratar de
“repasse de dinheiro recebido de processo judicial, ao cliente, sendo que o valor deve
ser admitido, porque devidamente comprovado o repasse ao cliente”;
k) defesa questiona a glosa da dedução de R$ 42,00 pagos ao Conselho Regional de
Contabilidade em 30/06/2009, sob a justificativa de que seria rendimento pago a
trabalhador sem vinculo empregatício; alega que o pagamento está comprovado e a
própria RFB reconhece que a despesa é dedutível no livro-caixa;
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720201/2013-38

l) a defesa alega que o pagamento de R$ 30.100,00 em 30/08/2009 em favor da empresa
Primeira Dama Turismo teria sido efetuado a título de repasse de valores recebidos
extrajudicialmente em nome de cliente, e não de rendimentos pago a terceiro sem
vínculo empregatício, como afirmado no lançamento;
m) a defesa se insurge contra a glosa da dedução dos pagamentos relativos às contas
pela utilização da linha telefônica (16) 3625-5557, lançados como despesa no livro-
caixa, sob o fundamento de que a linha estaria em nome de terceiro (Fátima Alaedine);
segundo a defesa, embora a linha telefônica de fata esteja em nome de terceiro, o
interessado é quem a utilizaria, com base em contrato de comodato celebrado com
Fátima Alaedine, a titular, conforme instrumento particular apresentado à fiscalização;
n) em relação aos pagamentos efetuados à empresa Proxis, a defesa entende que a
despesa está comprovada pelos documentos apresentados e é dedutível, por se tratar do
pagamento de programa utilizado no escritório de contabilidade, nos termos dos
esclarecimentos prestados pelo interessado à fiscalização;
o) a defesa questiona o rateio de despesas de custeio entre o interessado e a empresa
DIRECTA COBRANÇAS E SERVIÇOS, localizada no mesmo endereço do
contribuinte, alegando que as despesas foram escrituradas individualmente no livro
caixa da pessoa física, não tendo qualquer ligação com as da pessoa jurídica;
p) a defesa impugnou a glosa de despesas para as quais o comprovante ou documento
fiscal não identifica o adquirente dos bens ou o tomador dos serviços, como as emitidas
por LF Papelaria Informática, pelos Correios, cartório, Irmãos Fukaiama (despesas
escritório), Distrinox Dist. Art. Agrícola e Segurança, alegando que o fato de o
interessado estar na posse de tais documentos e ter prestado os devidos esclarecimentos
seria suficiente a permitir a dedução e afastar a glosa;
q) a defesa questiona a glosa do pagamento de R$ 26,95 efetuado em 17/10/2008,
referente à aquisição do Jornal A Cidade, sob a alegação de que o site de perguntas e
respostas da RFB informaria que a dedução é admitida, consoante PN CST no 60, de
1978;
r) a defesa se insurge contra a glosa da dedução de pagamento de R$ 44,85 efetuado no
dia 05/01/2009, relativo à despesa de aquisição de caixas de arquivos, sob o fundamento
de que o bem adquirido teria vida útil superior a um ano; alega que se trata de despesa
de custeio necessária às atividades do contribuinte, de modo que deve ser admitida a sua
dedução e afastada a glosa;
s) a defesa entende que o pagamento efetuado para instalação de aparelho de ar
condicionado em 30/04/2009, no valor de R$ 310,00, seria dedutível no livro-caixa,
discordando da glosa procedida no lançamento;
t) a defesa questiona a glosa dos seguintes pagamentos escriturados no livro-caixa em
30/04/2009, alegando se referirem a despesas dedutíveis, necessárias à percepção da
receita, nos termos do artigo 75, inciso III, do Decreto no 3000, de 1999: pagamento de
R$ 102,00 a Miguel (serviço de entrega); e de R$ 2.500,00 a Euripedes Leonardo
(serviços de informática);
u) por fim, a defesa questiona a aplicação concomitante da multa de ofício pela falta de
recolhimento do imposto de renda com a multa isolada por falta de recolhimento do
carnê-leão sobre os rendimentos recebidos de pessoa física, citando jurisprudência do
Carf.
Ao final, com base nas razões apresentadas, a defesa requereu seja a impugnação
acolhida a fim de se cancelar todas as glosas efetuadas no lançamento, com o
restabelecimento de todas as despesas escrituradas no livro-caixa, bem como o
Fl. 2044
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720201/2013-38

afastamento da multa de ofício e da multa isolada aplicada pela falta de recolhimento do
carnê-leão.
A defesa protestou e requer ainda provar tudo quanto alegou, por todos os meios de
prova em direito admitidos, especialmente a oitiva de testemunhas, juntada de novos
documentos etc., e ainda que todas as intimações sejam formalizadas em nome dos
advogados Omar Alaedin (OAB/SP 196088) e Anismeri Reque Alaedin (OAB/SP
219298).
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP)
julgou procedente em parte a Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2009, 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria que não tenha sido expressamente contestada na impugnação considerar-se
não impugnada, tornando-se incontroversa, definitiva e não passível de recurso na
esfera administrativa.
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÃO DE DESPESAS. COMPROVAÇÃO.
Os contribuintes que auferem rendimentos do trabalho não-assalariado podem deduzir,
da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, a remuneração paga a
terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos trabalhistas e
previdenciários; os emolumentos pagos a terceiros; e as despesas de custeio pagas,
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. A dedução,
entretanto, condiciona-se à comprovação da veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder do contribuinte à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
LIVRO-CAIXA. DESPESA. DOCUMENTO SEM IDENTIFICAÇÃO.
Para que uma despesa seja dedutível no livro-caixa, o documento fiscal que a comprove
deve conter a perfeita identificação do adquirente e das despesas realizadas, que devem
ser necessárias e indispensáveis à manutenção da fonte produtora dos rendimentos. Por
conseguinte, não são aceitos tíquetes de caixa, recibos não identificados e documentos
semelhantes para comprovar despesas no livro-caixa.
LIVRO-CAIXA.
PAGAMENTOS
A
TERCEIROS
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
O profissional autônomo pode deduzir no livro-caixa os pagamentos efetuados a
terceiros com quem mantenha vínculo empregatício. Os pagamentos efetuados a
terceiros sem vínculo empregatício somente podem ser deduzidos quando
caracterizarem despesa de custeio necessária à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora, o que cabe ao contribuinte comprovar, mediante documentação hábil e
idônea.
LIVRO-CAIXA. DOIS CONTRIBUINTE NO MESMO IMÓVEL. DESPESAS
COMUM. DEDUÇÃO
Na hipótese de dois contribuintes utilizarem o mesmo imóvel, um deles não pode
deduzir integralmente as despesas de custeio comuns, como aluguel, energia, água, gás,
Fl. 2045
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720201/2013-38

taxas, impostos, telefone, condomínio etc., porquanto, obviamente, tais despesas se
referem a bens ou serviços de utilização compartilhada. Não podendo um dos
contribuintes comprovar que se refiram exclusivamente à atividade profissional por ele
exercida, as despesas de custeio comuns devem ser rateadas entre os ontribuintes.
LIVRO-CAIXA. VALORES DE TERCEIROS E REPASSES A CLIENTE.
Para deduzir o pagamento referente a valores de terceiros e repasses a cliente no livro-
caixa, o contribuinte deve comprovar que recebera previametne o valor, em nome do
terceiro, e que escriturara o recebimento como receita no livro-caixa.
IMPUGNAÇÃO. INSTRUÇÃO. PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a
fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão de primeira instância reconheceu o direito à dedução de 20% dos
valores pagos relativos às contas telefônicas em nome de terceiro, reduzindo, em consequência, o
imposto suplementar e a multa isolada do carnê-leão.
Cientificado dessa decisão em 21/02/2020, por via postal (A. R. de fl. 1.990), o
Contribuinte apresentou, em 12/03/2020, o Recurso Voluntário de fls. 1.993/2.033, com as
seguintes alegações, em breve síntese:
PRELIMINARES
Prescrição intercorrente:
1. Há ofensa ao princípio constitucional da duração razoável do processo. O
Fisco não possui prazo ad eternum para decidir impugnações e o atraso
injustificado comprova a desídia da Administração Pública, devendo ser
acolhida a prescrição intercorrente, pois da lavratura do auto de infração até o
julgamento da impugnação passaram-se quase sete anos.
Cerceamento de defesa:
2. Houve mudança de fundamentação entre a análise da Impugnação e o
lançamento fiscal, pois o Fiscal não mencionou como motivo da glosa que as
despesas não foram necessárias à percepção da receita, atentando-se
exclusivamente ao fato de que a despesa era indedutível, pois o terceiro não
tinha vínculo empregatício.
3. Não se admitiu a produção de prova oral e testemunhal, restando caracteriza a
nulidade do julgamento por cerceamento de defesa.
MÉRITO
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720201/2013-38

4. No decorrer da fiscalização, foi demonstrado que todos os pagamentos
realizados a terceiros foram necessários à percepção da receita, esclarecendo-
se cada qual, com a demonstração de sua dedutibilidade.
5. Em nenhum momento, o Fiscal mencionou na autuação que as despesas não
eram necessárias à percepção da receita, pois foi demonstrada finalidade de
cada uma. Há nítida inovação, pois o julgamento de primeira instância
restringiu-se a admitir ou não, se as despesas poderiam incluir terceiros sem
vínculo empregatício.
6. O Fiscal glosou todos os pagamentos realizados a terceiros sem vínculo
empregatício, que foram necessários à percepção da receita e à manutenção da
fonte pagadora, simplesmente baseado no argumento do profissional não ter
vínculo empregatício, deixando de observar o inciso III do mesmo dispositivo
legal por ele invocado (art. 75 do Decreto no 3.000/99).
7. O próprio site da Receita Federal, em perguntas e respostas, esclarece que tais
despesas são dedutíveis, mesmo que o terceiro não tenha vínculo de emprego.
Assim também dispõe o Parecer Normativo CST no 392, de 09/10/1970.
8. Todos os pagamentos realizados a terceiros foram devidamente esclarecidos e
comprovados, estando caracterizados como despesa de custeio necessária à
percepção da receita e atividade do Contribuinte.
9. O fato de haver contrato ou não em nada modifica, pois o recibo possui o
serviço que foi prestado.
10. As participações nos processos judiciais de diversas áreas foram devidamente
comprovados, por meio de telas do Tribunal de Justiça, Tribunal Regional do
Trabalho, Tribunal Federal, procurações outorgadas em conjunto.
11. Os demais pagamentos realizados a terceiros, profissionais da área de
contabilidade, serviços administrativos e de informática, foram demonstrados
através de recibos como despesa de custeio, necessária à percepção da receita.
12. Glosa da dedução de R$ 2.800,00 relativa a pagamento efetuado pelo
interessado a Ricardo Alexandre dos Santos em 21/01/2008: trata-se de
repasse de dinheiro recebido de processo judicial, ao cliente, sendo que o valor
deve ser admitido, porque devidamente comprovado o repasse ao cliente.
13. Glosa da dedução de R$ 42,00 pagos ao Conselho Regional de Contabilidade
em 30/06/2009: trata-se de despesa de custeio, admitida como dedutível da
base de cálculo do imposto de renda.
14. Pagamento de R$ 30.100,00 em 30/08/2009 em favor da empresa Primeira
Dama Turismo: efetuado a título de repasse de valores recebidos
extrajudicialmente em nome de cliente, e não de rendimentos pago a terceiro
sem vínculo empregatício, como afirmado no lançamento;
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720201/2013-38

15. Pagamentos efetuados à empresa Proxis: trata-se do pagamento de programa
utilizado no escritório de contabilidade, comprovado através de boletos.
16. Rateio de despesas de custeio entre o interessado e a empresa DIRECTA
COBRANÇAS E SERVIÇOS: embora localizada no mesmo endereço do
contribuinte, as despesas foram escrituradas individualmente para cada
responsável.
17. Glosa de despesas que não constam a identificação do cliente no documento
fiscal, como as emitidas por LF Papelaria Informática, ECT (Correios),
cartório, Irmãos Fukaiama (despesas escritório), Distrinox Dist. Art. Agrícola
e Segurança: o fato de o interessado estar na posse de tais documentos e ter
prestado os devidos esclarecimentos é suficiente a permitir a dedução e afastar
a glosa.
18. Glosa de despesa com jornal, de R$ 26,95 em 17/10/2008: o site de perguntas
e respostas da RFB informa que a dedução é admitida, consoante PN CST no
60, de 1978;
19. Glosa da dedução de pagamento de R$ 44,85 efetuado no dia 05/01/2009,
relativo à despesa de aquisição de caixas de arquivos: trata-se de despesa de
custeio necessária às atividades do contribuinte, de modo que deve ser
admitida a sua dedução e afastada a glosa.
20. Pagamento efetuado para instalação de aparelho de ar condicionado em
30/04/2009, no valor de R$ 310,00: o recibo é suficiente para a dedutibilidade
da despesa.
21. Pagamentos de R$ 102,00 a Miguel (serviço de entrega); e de R$ 2.500,00 a
Euripedes Leonardo (serviços de informática): foi feita a juntada dos recibos
comprovando a despesa, sendo elas dedutíveis por serem de custeio.
MULTA ISOLADA
22. Não pode haver a aplicação concomitante da multa de ofício pela falta de
recolhimento do imposto de renda com a multa isolada por falta de
recolhimento do carnê-leão sobre os rendimentos recebidos de pessoa física.
Cita decisões administrativas e judiciais.
Ao final, requer: a) o acolhimento da preliminar de prescrição intercorrente; b) o
reconhecimento do cerceamento de defesa; c) o provimento do recurso para restabelecer todas as
deduções do livro caixa e excluir a multa isolada do carnê-leão. Protesta por todos os meios de
prova, especialmente a oitiva de testemunhas e juntada de novos documentos. Solicita, ainda,
que todas as intimações sejam realizadas em nome dos advogados.
É o relatório.

Fl. 2048
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720201/2013-38

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
Na Impugnação, não se contestou a dedução indevida de despesas médicas nem
foi apresentado qualquer documento relativo a essa infração. Consoante o disposto no artigo 17
do Decreto n.o 70.235, de 1972, com as modificações introduzidas pela Lei n.o 9.532, de 1997,
“considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante”. Portanto, a matéria não impugnada se tornou incontroversa, não fazendo parte do
presente litígio.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
O Recorrente cita diversas decisões administrativas e judiciais. Quanto ao
entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder
Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se
constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não
vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à
presente lide.
PRELIMINARES
Prescrição intercorrente:
Suscita o Contribuinte a ocorrência de prescrição intercorrente entre a data da
lavratura do Auto de Infração e a data do julgamento em primeira instância.
Não há como acolher essa pretensão do Recorrente, pois assim dispõe a Súmula
CARF no 11, de aplicação obrigatória: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal” - Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018.
Cerceamento de defesa:
Inicialmente, cabe esclarecer que no âmbito da fiscalização, assim como nas
instâncias do julgamento administrativo tributário, não existe previsão legal para que
testemunhas arroladas pelo sujeito passivo sejam ouvidas. Portanto, não assiste razão ao
Recorrente em relação à alegação de nulidade do julgamento da DRJ por esse motivo.
Pugna o Recorrente pela nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, sob o
argumento de mudança de fundamentação jurídica pelos julgadores.
Nesse ponto, entendo que cabe razão em parte ao Recorrente.
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720201/2013-38

Vê-se que a autoridade fiscal, nas tabelas de fls. 1.734/1.767, relacionou todas as
despesas glosadas, indicando de forma individualizada o motivo de cada uma das glosas, onde se
identifica que diversas despesas foram glosadas pelo motivo “RENDIMENTOS PAGOS A
TERCEIROS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO”. No entanto, a decisão recorrida manteve
essas glosas por outro motivo, qual seja, a falta de comprovação de que esses pagamentos se
referem a despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora,
conforme se depreende do seguinte excerto do voto vencedor (fls. 1.965/1.966):
Pagamentos a terceiros sem vínculos empregatício (sic)
No caso concreto, o contribuinte escriturou no livro-caixa, como despesa, diversos
pagamentos efetuados a pessoas físicas sem vínculo empregatício, relativos a honorários
advocatícios e contábeis pagos a profissionais que lhe teriam prestado serviços e a
despesas administrativas. Segundo a defesa, essas despesas seriam necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, já que “o ramo de atividade do
contribuinte é escritório de contabilidade e advocacia”.
De fato, a dedução no livro-caixa de pagamentos efetuados a pessoas físicas sem
vínculo empregatício pelo contribuinte que aufere rendimentos do trabalho não-
assalariado não é vedada pela legislação, desde que esses pagamentos se refiram a
despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora. Esse é o entendimento oficial da Receita Federal do Brasil (RFB), expresso
no manual Perguntas & Respostas – IRPF/2010, nestes termos (g.n.):
PAGAMENTOS EFETUADOS A TERCEIROS
401 – São dedutíveis os pagamentos efetuados por profissional autônomo a terceiros?
Sim. O profissional autônomo pode deduzir no livro Caixa os pagamentos efetuados a
terceiros com quem mantenha vínculo empregatício. Podem também ser deduzidos os
pagamentos efetuados a terceiros sem vínculo empregatício, desde que caracterizem
despesa de custeio necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
(Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 6o, incisos I e III; Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 75, incisos
I e III; Parecer Normativo Cosit no 392, de 9 de outubro de 1970; Ato Declaratório
Normativo Cosit no 16, de 1979)
Todavia, como já estabelecido em parágrafo anterior deste voto, a dedução está
condicionada à comprovação da veracidade da despesa, mediante documentação idônea
escriturada no livro-caixa.
Para comprovar as despesas correspondentes aos pagamentos efetuados a pessoas físicas
sem vínculo empregatício, o interessado escriturou no livro-caixa recibos emitidos pelos
beneficiários dos pagamentos. Segundo informação prestada pelo interessado durante a
fiscalização e confirmada pela defesa na impugnação, os pagamentos glosados referir-
se-iam a contratos de prestação de serviço celebrados de forma verbal entre as partes,
tendo sido os pagamentos realizados em moeda corrente, conforme exemplo que segue
(o original encontra-se inteiramente em negrito e sublinhado):
[...]
Ora, os recibos provam os pagamentos, mas não o contrato celebrado e seus termos, o
que seria essencial para comprovar a dedutibilidade da despesa. Sem o contrato, é
impossível saber a exata natureza da despesa e se ela é dedutível ou não, conforme
exige a legislação.
[...]
Fl. 2050
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720201/2013-38

Contudo, embora vincule as partes, um contrato verbal não pode ser oposto a terceiros ‒
no presente caso, o fisco ‒ para criar ou modificar direito. Na verdade, nos termos do
art. 221 do Código Civil, mesmo no caso de instrumento particular escrito e assinado
pelas partes, os seus efeitos somente se operam, a respeito de terceiros, depois de
registrado no registro público.
Então, para aqueles pagamentos que a defesa alega contratos verbais que teriam sido
pagos em dinheiro, entendo que a despesa não está comprovada à luz da supracitada
legislação do imposto de renda, assim como a sua dedutibilidade, pelo que deverá ser
mantida a glosa, inclusive quanto aos serviços administrativos alegados pela defesa.
No meu entendimento, ocorreu uma mudança na motivação da glosa pela
autoridade julgadora, porquanto o autuante não mencionou como razão da glosa que as despesas
não foram necessárias à percepção da receita nem apontou que não era possível saber a sua
natureza, tendo indicado como única justificativa o fato de que a despesa era indedutível porque
o terceiro não tinha vínculo empregatício.
Portanto, ocorreu uma inovação argumentativa na decisão recorrida nesse ponto.
Essa prova não foi exigida do Contribuinte durante a ação fiscal, nem foi o fundamento da
autuação, configurando-se em inovação trazida pelo colegiado de primeira instância para
manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, a decisão, além de invadir o campo de atuação
da Fiscalização, violou o direito ao contraditório e à ampla defesa do Recorrente, não podendo
ser acatada. Assim como não é dado aos contribuintes inovar nas teses de defesa em sede
recursal, não se pode conceber que a manutenção da glosa se dê por fundamentos não cogitados
na autuação.
Entretanto, o referido vício somente diz respeito às glosas efetuadas pelo motivo
de rendimentos pagos a terceiros sem vínculo empregatício, não sendo suficiente para infirmar
toda a decisão de primeira instância, a qual permanece hígida quanto às demais glosas, que serão
apreciadas adiante no mérito.
Desse modo, devem ser afastadas as glosas que tiveram como motivo
“RENDIMENTOS PAGOS A TERCEIROS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO”, conforme
tabela das fls. 1.734/1.767, por cerceamento ao direito de defesa do Contribuinte.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS
Nos termos do inciso LV da Constituição, “aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes”. Contudo, o dispositivo constitucional, ao assegurar o direito à
ampla defesa e ao contraditório, remete aos meios e recursos inerentes aos processo
administrativo ou judicial, conforme o caso.
Em se tratando de Processo Administrativo Fiscal – PAF, a disciplina a ser
considerada é aquela estabelecida pelo Decreto no 70.235/1972, recepcionado pela atual ordem
constitucional com força de lei.
Em relação à apresentação de provas, o mencionado artigo 16 do citado Decreto
no 70.235/1972 estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 2051
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720201/2013-38

[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(destaquei)
O art. 16 do PAF é absolutamente claro no sentido de que a prova documental
deve ser apresentada por ocasião da impugnação, sendo precluso o direito de o sujeito passivo
apresentá-la em momento processual diverso, a menos que verifique alguma das hipóteses
presentes no § 4o de referido artigo.
Assim, tendo em conta que a situação aqui examinada não se enquadra em
quaisquer das hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, entendo que não
há como acolher o pedido de produção posterior de provas.
Quanto ao pedido de oitiva de testemunhas, como acima exposto, não existe
previsão legal para que testemunhas arroladas pelo sujeito passivo sejam ouvidas. Portanto, não
se acolhe o requerimento do Recorrente.
MÉRITO
A controvérsia reside na glosa de despesas escrituradas no livro caixa do
Contribuinte, cuja dedução foi considerada indevida pela autoridade fiscal, em virtude dos
motivos elencados nas tabelas de fls. 1.734/1.767.
A dedução de despesas escrituradas em livro-caixa pelos contribuintes que
percebem rendimentos do trabalho não-assalariado era regulada pelos art. 75 e 76 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR/1999), com base legal no art. 6o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, e no art. 4o,
inciso I, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720201/2013-38

II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §
1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
(destaquei)
O Recorrente apresenta suas razões para afastamento das glosas em relação a
diversos pagamentos, conforme abaixo:
a) Pagamento de R$ 2.800,00, efetuado a Ricardo Alexandre dos Santos, em
21/01/2008;
b) Pagamento de R$ 30.100,00, em 30/08/2009, em favor da empresa Primeira
Dama Turismo.
Quanto às glosas acima, elas já foram afastadas em virtude do cerceamento de
defesa pelo fato de a decisão recorrida ter inovado em suas razões para manutenção do
lançamento fiscal, conforme visto na apreciação das preliminares. Desse modo, não cabe mais
pronunciamento sobre elas.
c) Pagamento de R$ 42,00 ao Conselho Regional de Contabilidade, em
30/06/2009.
Em relação a esse pagamento, observa-se na tabela de fl. 1.759 que não foi
efetuada a glosa, tendo sido aceita a despesa. Portanto, não há litígio quanto a essa despesa.
d) Pagamentos efetuados à empresa Proxis: alega que se trata do pagamento de
programa utilizado no escritório de contabilidade, comprovado através de
boletos. Transcreve o seguinte esclarecimento prestado à Fiscalização:
Fl. 2053
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720201/2013-38

15/01/2008 ‒ pagamento efetuado a PROSIS, o contrato efetuado entre as
partes é verbal, e a nota fiscal, não foi localizada, esclarecendo que o
pagamento para a empresa PROSIS trata-se do pagamento da mensalidade
do sistema de informática utilizado pelo escritório, sendo que os pagamentos
foram já comprovados;
Entendo que a glosa deve ser mantida, pois, conforme admite o próprio
Recorrente, não foram apresentados contrato e nota fiscal, impossibilitando o conhecimento da
natureza da despesa, de forma que não se pode atestar a sua dedutibilidade.
e) Rateio de despesas de custeio entre o interessado e a empresa DIRECTA
COBRANÇAS E SERVIÇOS: defende que, embora localizada no mesmo
endereço do contribuinte, as despesas foram escrituradas individualmente para
cada responsável, tendo apresentado o livro caixa da empresa.
Não tem razão o Recorrente, pois ele não logrou comprovar a individualização das
despesas. O livro caixa da empresa apresentado não lhe socorre, pois não constam as despesas de
custeio. Assim, entendo que agiu certo o autuante ao efetuar um rateio das despesas comuns,
com base nas receitas declaradas pelo Contribuinte e pela empresa. Glosas mantidas.
f) Despesas que não constam a identificação do cliente no documento fiscal,
como as emitidas por LF Papelaria Informática, ECT (Correios), cartório,
Irmãos Fukaiama (despesas escritório), Distrinox Dist. Art. Agrícola e
Segurança: o fato de o interessado estar na posse de tais documentos e ter
prestado os devidos esclarecimentos é suficiente a permitir a dedução e afastar
a glosa.
Está correta a manutenção da glosa. Conforme “Perguntas e Respostas do
IRPF/2010”:
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS NO LIVRO CAIXA
393 ‒ Podem ser aceitos tíquetes de caixa, recibos não identificados e documentos
semelhantes para comprovar despesas no livro Caixa?
Não. Para que tais despesas sejam dedutíveis, o documento fiscal deve conter a perfeita
identificação do adquirente e das despesas realizadas, sendo que estas devem ser
necessárias e indispensáveis à manutenção da fonte produtora dos rendimentos.
g) Despesa com jornal, de R$ 26,95 em 17/10/2008: o site de perguntas e
respostas da RFB informa que a dedução é admitida, consoante PN CST no 60,
de 1978.
Embora seja possível a dedução de despesas de aquisição de jornais, no presente
caso, o Recorrente não comprovou que era necessária ao desempenho de suas funções, consoante
exigido no Parecer Normativo CST no 60/1978, citado por ele. Glosa mantida.
h) Glosa da dedução de pagamento de R$ 44,85 efetuado no dia 05/01/2009,
relativo à despesa de aquisição de caixas de arquivos: trata-se de despesa de
custeio necessária às atividades do contribuinte, de modo que deve ser
admitida a sua dedução e afastada a glosa.
Fl. 2054
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720201/2013-38

Conforme “Perguntas e Respostas do IRPF/2010”, pergunta 395, não podem ser
deduzidas despesas com aquisição de bens cuja vida útil ultrapasse o período de um exercício.
Caixas de arquivo não se extinguem com sua mera utilização, não sendo considerado bem de
consumo. Assim, a glosa deve ser mantida.
i) Pagamento efetuado para instalação de aparelho de ar condicionado em
30/04/2009, no valor de R$ 310,00: o recibo é suficiente para a dedutibilidade
da despesa.
Conforme “Perguntas & Respostas – IRPF/2010”, pergunta 395, os dispêndios
com instalação de escritório ou consultório, aquisição e instalação de máquinas, equipamentos,
instrumentos, mobiliários etc. considera-se aplicação de capital, não sendo, por isso, dedutíveis a
título de livro-caixa. A glosa deve ser mantida.
j) Pagamentos de R$ 102,00 a Miguel (serviço de entrega); e de R$ 2.500,00 a
Euripedes Leonardo (serviços de informática): foi feita a juntada dos recibos
comprovando a despesa, sendo elas dedutíveis por serem de custeio.
Os recibos apresentados não atendem ao disposto na legislação, não sendo hábeis
e idôneos para comprovação das despesas. O recibo de fl. 1.373, no valor de R$ 102,00 não
identifica o endereço, o CPF do emitente, a data de emissão, o serviço prestado e nem o tomador
do serviço. O recibo de fl. 1.374, no valor de 2.500,00, não informa o CPF, o endereço do
emitente, nem onde o serviço foi prestado. Ambas as glosas devem ser mantidas, por falta de
comprovação.
Dessa forma, devem ser mantidas as glosas referentes aos itens “d” a “j”, acima,
enquanto as glosas dos itens “a” e “b” já foram afastadas na apreciação das preliminares. Quanto
ao item “c”, não foi efetuada a glosa dessa despesa pela autoridade fiscal.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ LEÃO
Insurge-se o Recorrente contra a aplicação da multa isolada do carnê-leão.
Com a edição da MP no 351 de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, passou
a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento
do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pela falta de pagamento ou
recolhimento a menor do imposto sobre a renda (75%).
Assim, deve ser aplicado o entendimento da Súmula no 147 deste Conselho
Administrativo:
Súmula CARF n° 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%)
Fl. 2055
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720201/2013-38

Tem-se, portanto, por devida a aplicação da multa isolada por falta de pagamento
do carnê-leão, relativamente aos anos-calendário 2008 e 2009, objeto desse lançamento fiscal,
visto que posterior à edição da MP no 351/2007.
Todavia, devem ser excluídas das bases de cálculo das multas isoladas os reflexos
das exclusões das glosas proferidas neste voto.
INTIMAÇÃO DO PATRONO
O Recorrente postulou que todas as intimações sejam dirigidas aos advogados
nominados.
No entanto, o artigo 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, abaixo transcrito,
disciplina integralmente a matéria. Seus incisos I, II e III configuram as modalidades de
intimação, atribuindo ao Fisco a discricionariedade de escolher qualquer uma delas. Nesse
sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos incisos do caput do artigo 23 não
estão sujeitos a ordem de preferência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
O inciso II considera que a intimação via postal deve acontecer no domicílio
tributário do sujeito passivo. Já o § 4° dispõe que, para fins de intimação, o domicílio tributário
do sujeito passivo pode ser apenas em dois locais: no endereço postal por ele fornecido, para fins
Fl. 2056
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720201/2013-38

cadastrais, à administração tributária; ou no endereço eletrônico a ele atribuído pela
administração tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo.
Caso o contribuinte fosse intimado, por via postal, no endereço de seu advogado
ou da sociedade de advogados, tal ato não acarretaria qualquer efeito jurídico de intimação, pois
estaria em desconformidade com o artigo 23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n° 70.235, de
1972.
Ademais, foi editada a Súmula CARF no 110, que é vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019: “No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo”.
Portanto, indefere-se o pleito.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por acolher parcialmente a preliminar de cerceamento de
defesa, excluindo da infração todas as glosas que tiveram como motivo “RENDIMENTOS
PAGOS A TERCEIROS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO”, conforme tabela das fls.
1.734/1.767. No mérito, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir das
bases de cálculo das multas isoladas os valores reflexos, correspondentes às glosas afastadas
neste voto.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 2057
DF CARF MF
Original